Tribunal: TJDFT
Processo: 0722580-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. POSSE ANTIGA. ESBULHO. PROVAS. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1. Afasta-se a preliminar de perda do objeto do recurso em virtude do cumprimento de liminar antes da concessão do efeito suspensivo na segunda instância, pois a medida tem natureza precária e provisória, sendo necessária sua posterior confirmação.
2. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I).
3. A proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561).
4. Demonstrado, em juízo de estrita delibação, que o pedido de reintegração de posse não é corroborado pelas provas produzidas, deve ser afastada a tutela provisória de urgência deferida na origem ante o não preenchimento dos requisitos legais.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.